Tribunal: CARF
Processo: 11080.725152/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725152/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANA LÚCIA VELLINHO D ́ ÂNGELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS.
É de se restabelecer a dedutibilidade de despesas médicas com a demonstração
de ser a contribuinte a destinatária do tratamento levado a efeito como despesa
dedutível.
DEMAIS DESPESAS.
Deve ser afastada a glosa da dedução de contribuições previdenciárias ao Plano
Gerador de Benefício Livre que atendem aos requisitos da isenção prevista no
art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725152/2019-19
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725152/2019-19

Trata-se de impugnação contra lançamento fiscal através de Notificação de Lançamento
(fls. 6/11) referente ao imposto de renda pessoa física exercício 2016; ano-calendário
2015, porque detectadas deduções indevidas de previdência privada, de R$ 13.000,00,
porque não houve comprovação do tipo de plano adquirido para definir a tributação
aplicável, e, de despesas médicas, de R$ 18.681,33, porque não comprovadas. Apurou-
se imposto de renda suplementar, de R$ 7.288,83, em substituição a saldo de imposto de
renda a restituir declarado, de R$ 1.423,53 (fl. 10).
Na impugnação (fls. 2/3), o contribuinte aduz que os pagamentos de previdência privada
são dedutíveis porque em benefício próprio, conforme dois comprovantes (fls. 13/14) e,
em valor inferior ao limite de 12% dos seus rendimentos tributáveis. Observa que
também contribui para a previdência oficial. A respeito das despesas médicas glosadas
informa que apresenta os respectivos comprovantes (fls. 15/24), contendo os requisitos
legais para a sua dedutibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da demonstração de ser a recorrente a paciente
dos profissionais da saúde das despesas levadas a dedução em sua DIRPF e o plano de
previdência privada indicada se tratar de PGBL. O apelo não mantém a discussão sobre a
dedutibilidade da despesa médica indicada do prestador Jean Carlos Visentini Alves.
Quanto às despesas médicas indicadas em sua DIRPF, a decisão de piso assim se
manifesta sobre a ausência da indicação do paciente nos recibos apresentados:

Restaram sem comprovação (fl. 9), R$ 18.681,33.
Nome/Razão Social
Valor Declarado Valor Comprovado
Saúde/PAS - Medicina e Odonto
2.681,33
556,72
Tamara B Jansen Ferreira
14.400,00
0,00
Carolina Paim da Cunha
800,00
0,00
Jean Carlos Visentini Alves
200,00
0,00
Luciana Saraiva Schmal
600,00
0,00
Totais
18.681,33
556,72
Na impugnação, o contribuinte aduziu que todos os comprovantes continham os
requisitos legais exigidos, mas a maior parte deles contém algum óbice à dedução
pleiteada na declaração de ajuste anual, como a seguir explicitado:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725152/2019-19

- o comprovante do Saúde/PAS (fls. 15/16) apesar de indicar contribuição anual de
grupo familiar, de R$ 2.216,91, especifica que o aporte do titular, a contribuinte, é de
R$ 556,72, valor este dedutível;
- os recibos emitidos pelos profissionais de saúde Tamara Barcellos Jansen Ferreira (fls.
18/21), Carolina Paim da Cunha (fl. 22), Jean Carlos Visentini Alves (fl. 23) e Luciana
Saraiva Schmal (fl. 24) indicam que o responsável pelo pagamento foi o contribuinte,
entretanto inexiste a indicação do paciente, tomador do serviço, requisito legal para a
dedutibilidade destas despesas, uma vez que a simples indicação do responsável pelo
pagamento não supre a sua falta, cabendo aqui registrar que nos bancos de dados da
Receita Federal do Brasil, e em especial nas declarações DIRPF e Dmed, não há
qualquer informação que convalide estas despesas.
Comprovada apenas despesa médica de R$ 556,72. (g.n.)

Em relação aos serviços médicos prestados por Tamara Barcellos Jansen Ferreira,
Carolina Paim da Cunha e Luciana Saraiva Schmal, em sua peça recursal (fls. 79/80) e
reprodução de documentos (fls. 91/101), reapresenta os recibos com a indicação de sua condição
de paciente dos profissionais em referência. Os documentos em referência são admitidos em
homenagem à Verdade Real e Formalismo moderado, conforme jurisprudência dessa Corte.
Assim, uma vez suprida a deficiência dos recibos apresentados nas fls. 18/24, é de
se prover o recurso voluntário para restabelecer a dedutibilidade das despesas indicadas, no valor
de R$ 15.800,00, mantendo-se a glosa em relação à despesa não recorrida de tratamento
realizado por Jean Carlos Visentini Alves. Quanto à despesa de saúde Saúde/PAS - Medicina e
Odonto, mantenho sua glosa pelos mesmos fundamentos indicados na decisão de piso, conforme
acima reproduzido.
Em relação às contribuições para previdência privada, segundo a decisão de piso,
não há informação se o aporte foi da participante e as contribuições previdenciárias não indicam
que tenham correspondência com dispêndios de previdência complementar passíveis de
utilização para dedução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física:

Os documentos que o contribuinte apresenta para comprovar as contribuições à
previdência privada (fls. 13/14) indicam que as contribuições referem-se a “renda
temporária” classificada como “aporte extraordinário de recursos próprios tributários”,
um de R$ 11.000,00 e o outro, de R$ 2.000,00, ambos efetivados em 30/12/2015.
Não há qualquer indicação de que estes pagamentos tenham correspondência com
dispêndios de previdência complementar passíveis de utilização para dedução da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física, posto que apenas as contribuições para
previdência complementar dos tipos (modalidades) Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL) ou Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) tem embasamento
legal para isto, desde que também atendidos outros requisitos, motivo pelo qual
mantém-se a glosa de R$ 13.000,00.

No entanto, em seu recurso voluntário, a contribuinte apresenta informe de
rendimento que demonstra ser aplicações em Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL (fls.
102/103).
No PGBL, o valor das contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual, limitado a 12% do rendimento tributável incluído na base de cálculo do imposto sobre a
renda na declaração:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.923 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725152/2019-19

Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004)
Verifica-se que o valor indicado (R$ 13.000,00) é inferior a 12% (doze por cento)
da renda tributável ofertada em sua DIRPF (fl. 37), razão pela qual faz jus à isenção indicada no
art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 15.800,00, e
restabelecer a dedução das contribuições ao PGBL, no valor de R$ 13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 111
DF CARF MF
Original